Tribunal: TCU
Processo: 038.514/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13619/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.514/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Freitas Grandi (XXX.225.847-XX); Clarice Gomes de Araujo (XXX.403.371-XX); Eliete Maria Chaves de Araujo (XXX.416.411-XX); Joventino Emerick de Cerqueira (XXX.427.561-XX); Maria Izete da Silva (XXX.080.191-XX); Maria Lucia Silva de Almeida (XXX.812.081-XX); Maria Marlene Teotonio Fernandes (XXX.734.311-XX); Raquel Ferreira de Almeida (XXX.943.497-XX); Tereza Cristina Oliveira da Silva Modtkowski (XXX.546.611-XX); Terezinha Alves da Costa (XXX.738.191-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.